Tribunal: TJMT
Processo: 1011419-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO DO JULGADO – ANÁLISE DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Ainda que frágeis os argumentos do embargante, a interposição dos Aclaratórios contra a decisão que determinou a penhora em suas contas bancárias não pode ser considerada protelatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011419-17.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), NILTON REGIS CORREA BARRETO FILHO - CPF: 848.114.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ADRIANO DA SILVEIRA VIANNA - CPF: 554.145.670-34 (ADVOGADO), ROGERIO MARTINELLI LINS - CPF: 713.238.641-72 (EMBARGANTE), N. R. C. BARRETO FILHO - CNPJ: 08.056.159/0001-30 (EMBARGANTE), NILTON REGIS CORREA BARRETO FILHO - CPF: 848.114.981-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO DO JULGADO – ANÁLISE DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Ainda que frágeis os argumentos do embargante, a interposição dos Aclaratórios contra a decisão que determinou a penhora em suas contas bancárias não pode ser considerada protelatória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por
N R C BARRETO FILHO ME
e
ROGÉRIO MARTINELLI LINS
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração interposto em face do
BANCO BRADESCO S. A.

Para tanto, os Embargantes alegam, que desde a interposição do recurso de agravo de instrumento pleitearam, além da liberação dos valores penhorados de suas contas bancárias, também o afastamento da multa por litigância de má-fé, a qual, não foi sequer mencionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão aos embargantes quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito do pedido de afastamento da multa aplicada pelo Juízo de origem, em sede de recurso de embargos de declaração.

Nesse contexto, ainda que frágeis os argumentos do embargante, a interposição dos Aclaratórios contra a decisão que determinou a penhora em suas contas bancárias não pode ser considerada protelatória.

Mais precisamente, em razão da constrição dos valores em suas contas bancárias, o devedor manejou recurso com o objetivo de buscar a manifestação do Juízo acerca das provas produzidas nos autos e que comprovariam a utilização dos numerários para sua própria sobrevivência.

Assim, como visto, não há, na hipótese, que se falar na incidência da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para atribuir efeitos infringentes ao recurso e, afastar a multa de 1% aplicada em face dos executados, ora embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023